Tribunal: TJPA
Processo: 0805019-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805019-55.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO AMARILDO OLIVEIRA SILVA, ISRAEL SANTOS SILVA

AGRAVADO: LUCIDALVA CASTRO SETUBAL

PROCURADOR: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805019-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO AMARILDO OLIVEIRA SILVA e ISRAEL SANTOS SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA CAROLINE RIBEIRO DE BRITO – OAB/PA 28523, CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO - PA6766-A

AGRAVADO: LUCIDALVA CASTRO SETUBAL

Advogado do(a) AGRAVADO: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO - PA7815-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA AGRAVADA AO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a concessão da reintegração de posse em sede liminar, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, quais sejam:
a perda da posse, o esbulho praticado e a data em que este ocorreu
.

2.

Decisão primeva que entendeu restar evidenciada a existência cumulativa dos requisitos legais que não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805019-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO AMARILDO OLIVEIRA SILVA e ISRAEL SANTOS SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA CAROLINE RIBEIRO DE BRITO – OAB/PA 28523, CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO - PA6766-A

AGRAVADO: LUCIDALVA CASTRO SETUBAL

Advogado do(a) AGRAVADO: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO - PA7815-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela recursal interposto por ANTONIO AMARILDO OLIVEIRA SILVA e ISRAEL SANTOS SILVA objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras que
deferiu pedido de tutela de urgência que visa a reintegração de posse da área em litígio
, realizado nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, Proc. nº. 0800042-59.2019.8.14.0042 proposta pela agravada em desfavor dos agravantes.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID nº. 5293567, os agravantes alegam que não estão presentes os pressupostos para a concessão da reintegração de posse liminar, não tendo sido provada a posse pela agravada e muito menos comprovado o esbulho possessório.

Assim, pugnou pela concessão de tutela recursal para que fosse determinada a suspensão do cumprimento da medida liminar.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em ID nº. 8283216 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da parte agravada ter sido regularmente intimada, conforme certidão de ID nº. 8833678.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 22 de julho de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar a agravada na posse do imóvel objeto do litígio, com fulcro no artigo 561 do CPC/15.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão aos agravantes.

O juízo de piso ao analisar o pedido de tutela de urgência requerido na exordial assim asseverou:

“
Pois bem. Dito isso, compulsando detidamente os autos, verifica-se através dos elementos apresentados pela parte autora, que esta logrou comprovar os requisitos legais do art. 561 do CPC, autorizadores da reintegração de posse. Primeiro, demonstrou a posse do imóvel; segundo, de que houve mesmo o esbulho; e terceiro, que este ocorreu há menos de ano e dia, do qual resultou a perda da posse pretendida (
ID Num. 14681629
).
”

Verifico, no caso dos autos, que a agravada apresentou em juízo, como prova da posse um, “Termo de Autorização de Uso” entregue pela SPU em que consta ter autorização de uso da área em litígio e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) emitido meses antes do esbulho. Juntou como prova do esbulho Boletim de Ocorrência que prova a data em que este teria ocorrido, além de fotos do local após o ingresso dos agravantes.

Deste modo, entendo que os requisitos previstos na legislação pátria (art. 561 do CPC/15) para a reintegração de posse liminar estão provados nos autos:
a perda da posse, o esbulho praticado e a data em que este ocorreu, devendo ser mantida a decisão judicial do juízo primevo.

Deste modo, entendo que não merece reparo a decisão agravada, haja vista que estão presentes os requisitos cumulativos do artigo 561 do CPC/15 para a concessão da tutela possessória liminar a agravada.

Acrescento, que os agravantes, em suas razões recursais, limitam-se a atacar a decisão a quo no que concerne aos requisitos para a concessão da liminar, quando, em verdade, deveriam demonstrar que sua posse é legítima e anterior a da agrava ou que o esbulho não teria ocorrido. Enfim, os agravantes não se desincumbiram de seu dever de demonstra a não ocorrência do esbulho.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2022